Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-22.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-22.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800025-22.2019.8.14.0107

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE:
MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da agravante para afastar a multa por litigância de má-fé;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Agravo Interno, é possível rediscutir matérias não abordadas na apelação, considerando o instituto da preclusão consumativa
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante, ao limitar sua apelação à discussão sobre litigância de má-fé, deixou de impugnar outros pontos da sentença, permitindo a consumação da preclusão em relação às matérias não recorridas;

4. A preclusão consumativa impede a reabertura do debate em sede de Agravo Interno, resguardando a estabilidade das decisões e a segurança jurídica;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias não suscitadas oportunamente na apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 507.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

contra a decisão monocrática de Id. 13141844, prolatada pela relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento à Apelação da agravante para afastar a multa por litigância de má-fé imposta em sentença nos autos da
a
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado Cumulada Com Pedido de Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Nas razões recursais (Id. 13452323), a Agravante alega que inexistem documentos que comprovem a regularidade da contratação, de forma que teria direito à devolução em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais. Requer a reforma da decisão para reconhecer a fraude sofrida pela agravante, condenar o agravado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e proceder a condenação em danos morais e honorários advocatícios.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 13827451) alegando o não cabimento do recurso pela falta de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.

O MP opinou pelo provimento do recurso (Id. 22315890).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de análise, em sede de Agravo Interno, de matérias que não foram objeto de impugnação específica na apelação.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o autor em litigância de má-fé (Id. 6138481). A autora interpôs Apelação (Id. 6138483), pugnando pela reforma da sentença tão somente para afastar a condenação em litigância de má-fé. A decisão monocrática da relatoria que me antecedeu nos autos (Id. 13141844) deu provimento ao recurso para afastar a multa imposta. Ato contínuo, MARIA DAS DORES BARROS interpôs Agravo Interno, requerendo o reconhecimento da fraude sofrida, condenação do agravado a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

Não assiste razão à Recorrente.

A agravante busca rediscutir matérias em Agravo Interno que não foram suscitadas em sede de Apelação. Nesse sentido, o art. 507 do CPC dispõe ser vedado à parte discutir as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão.

A preclusão consumativa ocorre quando a parte deixa de exercer, no momento oportuno, o direito de impugnar determinada decisão ou matéria, impossibilitando sua rediscussão em fases processuais subsequentes. O instituto visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

No caso, a agravante, ao limitar sua apelação à questão da litigância de má-fé, deixou de impugnar outras matérias decididas na sentença.

Assim, ao não recorrer oportunamente sobre tais pontos, operou-se a preclusão consumativa, sendo vedada a rediscussão dessas questões em sede de Agravo Interno.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025